Tribunal: TJPA
Processo: 0800599-83.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800599-83.2022.8.14.0125

APELANTE: LUCIREZ CARDOSO MONTEL

APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. DESAPOSSAMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. REUNIÕES ADMINISTRATIVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de reconhecimento de posse rural cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, julgou extinto o processo com resolução de mérito em razão da prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, II, do CPC, diante de pretensão indenizatória decorrente de alegado desapossamento em área integrante do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública está atingida pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932; (ii) estabelecer se reuniões administrativas posteriores configuram causa interruptiva do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se às pretensões contra a Fazenda Pública o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, norma especial que prevalece sobre o Código Civil.

4.

O termo inicial da prescrição coincide com os atos de criação da unidade de conservação e de desocupação e regularização fundiária, ocorridos entre 1996 e, no máximo, 2014, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2022, após o transcurso do prazo legal.

5.

As hipóteses de interrupção da prescrição são taxativas (art. 202 do Código Civil) e exigem ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor.

6.

Reuniões administrativas genéricas, desacompanhadas de reconhecimento formal de dívida ou assunção de obrigação, não configuram causa interruptiva da prescrição.

7.

O ônus de comprovar causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional incumbe à parte autora, que não o satisfez.

8.

A prescrição possui natureza de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, visando à segurança jurídica e à estabilidade das relações.

9.

A jurisprudência do STJ (REsp repetitivo nº 1.251.993/PR) e do próprio Tribunal confirma a incidência da prescrição quinquenal e a insuficiência de tratativas administrativas para interrompê-la.

10.

Ainda que superada a prescrição, a ocupação de bem público em unidade de conservação configura mera detenção, sem direito à indenização, conforme Súmula 619 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às pretensões indenizatórias contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

2.

Reuniões administrativas sem reconhecimento inequívoco do direito não interrompem a prescrição.

3.

O prazo prescricional conta-se do ato ou fato lesivo, não sendo afastado por meras tratativas administrativas.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II; CC, art. 202; CF/1988, arts. 183, §3º, e 225; Lei nº 9.985/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.251.993/PR (repetitivo); STJ, Súmula 619; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800129-23.2020.8.14.0125; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800187-26.2020.8.14.0125.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIREZ CARDOSO MONTEL
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que, nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento de Posse Rural cumulada com Obrigação de Fazer com pedido de Perdas e Danos Materiais e Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Lucirez Cardoso Montel ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que residia na área compreendida pelo Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas (PESAM), criado pela Lei Estadual nº 5.982/1996, sustentando que, por ocasião da instituição da unidade de conservação, foi compelida a deixar sua moradia sem que lhe fossem assegurados estudo social e habitacional, remanejamento ou realocação, tampouco o pagamento de indenização pelos prejuízos materiais e morais suportados.

Alegou que as famílias que ocupavam a região advinham de ocupação fundiária histórica desde o período da Guerrilha do Araguaia, utilizando a terra para subsistência familiar, e que, após a criação do parque, teriam sido celebrados acordos entre a Administração Pública e os moradores tradicionais, prevendo indenizações e realocações para outras terras. Sustentou, todavia, que tais ajustes não foram cumpridos, que não teve acesso à documentação pertinente e que a retirada teria ocorrido de forma abrupta e vexatória, causando-lhe danos de ordem material e moral.

Ao final da petição inicial, requereu, em sede de tutela de urgência, que os requeridos fossem compelidos a realizar seu cadastro e de seus familiares, formalizando a documentação necessária ao reconhecimento de seus direitos, com vistas à análise e pagamento das indenizações pactuadas, bem como a realocação em área correspondente a 10 (dez) alqueires por morador, além da fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento. No mérito, postulou a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.985/2000 (Lei do SNUC), e por danos morais decorrentes da desocupação alegadamente forçada, bem como a implementação das medidas de reassentamento previstas em atas de reuniões administrativas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“III. Dispositivo
Isto posto, pelas razões
RECONHEÇO O FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO
e pelas razões expostas JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma fundamentada no art. 487, II, do CPC.
Sem custas e honorários em face da AJG.
P.R.I.C.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação.

Inicialmente, sustentou que o magistrado de primeiro grau incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição quinquenal com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, sob o argumento de que a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal. Aduziu que não houve prescrição, pois teriam ocorrido tratativas administrativas posteriores aptas a interromper ou, ao menos, impedir o curso do prazo prescricional.

Afirmou que, em 21/09/2016, no âmbito de outro processo (autos nº 0800446-21.2020.8.14.0125), houve reunião junto ao IDEFLOR-BIO com vistas à celebração de acordo para recebimento de indenização, o que demonstraria a existência de negociações administrativas recentes. Sustentou que em 26/06/2017, no processo nº 0800129-23.2020.8.14.0125, igualmente houve comparecimento ao órgão ambiental para tratativas indenizatórias, as quais não prosperaram por ausência de consenso quanto aos valores. Defendeu que tais reuniões configurariam marco interruptivo do prazo prescricional, devendo ser considerado, como termo final, ao menos a data de 26/06/2022, ou outra que se ajuste ao caso concreto.

Argumentou que a sentença não teria analisado adequadamente os documentos acostados aos autos, tampouco considerado as reuniões e atas juntadas, que evidenciariam a persistência do diálogo institucional e a expectativa legítima de cumprimento dos acordos firmados. Reiterou que houve inúmeras reuniões entre representantes das requeridas e ex-moradores do PESAM, nas quais teria sido pactuada a retirada das famílias com a correspondente indenização e remanejamento.

Sustentou que, apesar da existência de acordos para retirada das famílias, as requeridas não teriam realizado o cadastro de todos os moradores, tampouco efetuado pagamento ou remanejamento integral, permanecendo inadimplentes quanto às obrigações assumidas. Alegou que a Administração teria se utilizado de sua própria torpeza para induzir os moradores à desocupação, sem posterior cumprimento das contrapartidas.

Requereu, assim, a reforma integral da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e julgar procedentes os pedidos iniciais, inclusive quanto à obrigação de fazer consistente na realização de cadastro e análise de indenização, bem como a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões, o Estado do Pará e o IDEFLOR-BIO sustentaram, preliminarmente, a manutenção do reconhecimento da prescrição quinquenal, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, ressaltando que o Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas foi criado em 25/07/1996, que o cadastramento das famílias ocorreu entre 2006 e 2012 e que os pagamentos de indenização foram realizados a partir de 2014, inexistindo qualquer fato interruptivo válido. Asseveraram que as reuniões mencionadas pela apelante não configuram reconhecimento de dívida, tampouco ato inequívoco apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 202 do Código Civil.

No mérito, reiteraram a impossibilidade de reconhecimento de posse sobre bem público, invocando a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ocupação indevida de bem público constitui mera detenção, não gerando direito à indenização por benfeitorias. Argumentaram que a autora não comprovou integrar comunidade tradicional nem ter sido cadastrada nos levantamentos oficiais realizados pela empresa contratada em 2006 e pelo novo estudo de 2012, que identificaram os beneficiários das indenizações. Defenderam, por fim, a inexistência de comprovação de danos materiais ou morais, requerendo o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que a reunião administrativa invocada pela apelante não se enquadra nas hipóteses de interrupção da prescrição previstas no art. 202 do Código Civil, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal das pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição quinquenal da pretensão indenizatória deduzida pela apelante em face do Estado do Pará, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS e do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-BIO, em razão de alegada desocupação da área correspondente ao Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas (PESAM), criado pela Lei Estadual nº 5.982/1996.

A sentença recorrida reconheceu a incidência do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, segundo o qual “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A insurgência da apelante funda-se, essencialmente, na alegação de que reuniões administrativas realizadas nos anos de 2016 e 2017, em outros processos envolvendo pretensões semelhantes, teriam o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, deslocando o termo final da contagem para data posterior, o que afastaria a prescrição reconhecida na origem.

Não lhe assiste razão.

Inicialmente, é de se consignar que a matéria ora debatida não é inédita nesta Corte, tendo sido objeto de detida análise nos julgamentos das Apelações Cíveis nº 0800129-23.2020.8.14.0125, de relatoria da Desa. Ezilda Pastana Mutran, e nº 0800187-26.2020.8.14.0125, de relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro, ambas relativas a demandas propostas por supostos ex-ocupantes da área do PESAM, nas quais se discutiu, em essência, a mesma tese de interrupção do prazo prescricional em razão de tratativas administrativas posteriores à criação da unidade de conservação e aos levantamentos fundiários realizados pelo Estado.

Naqueles precedentes, firmou-se entendimento no sentido de que, criada a unidade de conservação em 1996, iniciado o levantamento fundiário em 2006 e concluídos os procedimentos de cadastramento e pagamento de indenizações até, no máximo, 2014, eventual pretensão indenizatória deveria ter sido deduzida no prazo de cinco anos contados do ato administrativo que teria causado a alegada lesão, sob pena de incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

Tal compreensão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp nº 1.251.993/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no qual se assentou que as pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional de cinco anos, afastando-se a incidência de prazos previstos no Código Civil quando se tratar de dívidas passivas da Administração.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra específica. Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), segundo o mesmo tribunal, ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

No caso concreto, a própria narrativa autoral evidencia que os fatos geradores da alegada lesão remontam à criação do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas, em 25/07/1996, bem como às medidas de desocupação e regularização fundiária levadas a efeito nos anos de 2006 e 2012, com pagamento de indenizações a partir de 2014.

Todavia, a ação foi proposta apenas em 2022, ou seja, muito além do quinquênio legalmente previsto, tornando inegável a configuração da prescrição quinquenal.

Na tentativa de afastar a prescrição, sustenta a apelante que reuniões realizadas em 21/09/2016 e 26/06/2017, no âmbito de outros processos administrativos ou judiciais, configurariam causa interruptiva da prescrição. Entretanto, tal alegação não encontra respaldo jurídico.

Conforme bem delineado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, as hipóteses de interrupção da prescrição encontram-se taxativamente previstas no art. 202 do Código Civil, aplicável subsidiariamente à Fazenda Pública, destacando-se, entre elas, o despacho do juiz que ordena a citação, o protesto, o ato judicial que constitui em mora o devedor ou qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor, senão vejamos:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-seá:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

(...)

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI -
por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

As reuniões administrativas invocadas pela recorrente não se subsumem a nenhuma dessas hipóteses. Não houve, nos documentos juntados, qualquer ato formal de reconhecimento de dívida por parte do Estado ou do IDEFLOR-BIO, tampouco manifestação inequívoca de assunção de obrigação indenizatória específica em favor da apelante. Ao revés, tais encontros limitaram-se a tratativas genéricas, sem que tenha havido formalização de compromisso individualizado ou reconhecimento expresso do direito alegado.

É consabido que a interrupção da prescrição, por sua natureza excepcional, demanda ato inequívoco, revestido de clareza e aptidão jurídica para produzir o efeito de reiniciar a contagem do prazo. Reuniões administrativas informais, desacompanhadas de reconhecimento de débito ou de constituição em mora, não possuem tal envergadura jurídica.

Ademais, como bem destacado pelo Ministério Público de segundo grau, ainda que se pretendesse enquadrar tais reuniões no inciso VI do art. 202 do Código Civil — ato inequívoco que importe reconhecimento do direito pelo devedor — tal tentativa não prosperaria, pois inexiste qualquer elemento nos autos que evidencie reconhecimento formal do direito da apelante por parte da Administração. Ao contrário, a postura estatal foi de negativa quanto à inclusão da autora nos levantamentos oficiais realizados entre 2006 e 2012, inexistindo qualquer inclusão posterior ou revisão administrativa formalmente instaurada.

Nesse sentido, colaciono os julgados desta Corte que enfrentaram controvérsia idêntica:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de reconhecimento de posse rural cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, proposta por Alfredo dos Santos contra o Estado do Pará, SEMAS e IDEFLOR-BIO. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal, com base no Decreto nº 20.910/1932, e entendeu não comprovada a posse qualificada ou a condição de população tradicional do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ação indenizatória e possessória proposta contra os entes públicos está fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932; (ii) se houve interrupção válida do prazo prescricional em razão de tratativas administrativas recentes; (iii) se o autor comprovou sua condição de posseiro de boa-fé ou integrante de população tradicional para fins de aplicação do art. 42 da Lei nº 9.985/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Fazenda Pública está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que incide mesmo em ações de indenização. 4. O fato gerador da pretensão indenizatória remonta à retirada forçada do autor do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas, fato ocorrido, ao menos, desde 2010. A ação foi proposta somente em 2020, superando o prazo legal de cinco anos.

5. Tentativas administrativas de negociação sem reconhecimento expresso da dívida não interrompem a prescrição, conforme art. 202, VI, do Código Civil.

6. Não houve comprovação da posse qualificada pelo autor, tampouco de sua condição de população tradicional, nos moldes do Decreto nº 6.040/2007.

7. Ausência de elementos técnicos como laudos antropológicos, registros fundiários ou documentos oficiais que atestem sua legitimidade para fins de regularização fundiária ou indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às ações de natureza indenizatória propostas contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

2.
A tentativa de acordo administrativo não configura, por si só, causa interruptiva da prescrição se não houver reconhecimento expresso do débito.

3. A condição de população tradicional para fins de indenização em unidade de conservação exige comprovação robusta, nos termos do Decreto nº 6 .040/2007, não se presumindo a partir de alegações genéricas de ocupação histórica.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001292320208140125 28371526, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE POSSE RURAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESAPOSSAMENTO DECORRENTE DE CRIAÇÃO DE PARQUE ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERRUPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por particular contra sentença que, reconhecendo a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, extinguiu, com resolução do mérito, ação declaratória de reconhecimento de posse rural cumulada com obrigação de fazer e indenizações por danos materiais e morais ajuizada contra o Estado do Pará, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS e o IDEFLOR-Bio, em razão de desapossamento de área incorporada ao Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste a prescrição quinquenal reconhecida em primeiro grau ou se houve causa interruptiva capaz de afastá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição contra a Fazenda Pública ocorre em cinco anos, contados do ato ou fato do qual se originou a pretensão (art. 1º do Decreto-Lei nº 20 .910/1932).

O termo inicial, no caso, remonta a fatos anteriores a 2014, sendo a ação ajuizada apenas em fevereiro de 2020, após o transcurso do prazo.

A alegada reunião de 2016, indicada como causa interruptiva, não foi comprovada como ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo ente público, conforme exige o art. 202, VI, do Código Civil.

O ônus da prova de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição incumbe à parte autora, que não o satisfez.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do mérito e dos pedidos acessórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, conta-se da data do ato ou fato lesivo, e somente se interrompe por ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor, devidamente comprovado.

O ônus da prova da ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição é da parte que a alega.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001872620208140125 29791113, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Não bastasse isso, há de se registrar que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública possui natureza de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício pelo julgador, justamente em razão da necessidade de estabilidade das relações jurídicas e de previsibilidade orçamentária do Estado. A imprescritibilidade das pretensões indenizatórias contra o Poder Público não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, sob pena de eternizar litígios e comprometer a segurança jurídica, valor estruturante do Estado de Direito.

Outro ponto que merece relevo diz respeito à natureza jurídica da área em questão. O Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas constitui unidade de conservação de proteção integral, integrando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 9.985/2000), sendo, portanto, bem público estadual. A ocupação por particulares, quando existente, configura mera detenção, não gerando posse juridicamente tutelável nem direito à indenização por benfeitorias, consoante entendimento consolidado na Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que se superasse a prescrição — o que não ocorre — a pretensão autoral encontraria óbice na própria natureza pública do bem, que, por força do art. 183, § 3º, da Constituição Federal, não se sujeita à usucapião, tampouco admite consolidação de direitos possessórios contra o ente estatal em contexto de unidade de conservação ambiental destinada à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental de terceira dimensão assegurado pelo art. 225 da Constituição.

Todavia, a análise meritória resta prejudicada diante do reconhecimento da prescrição, que, como bem consignado na sentença, extingue o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em arremate, não se desconhece a dimensão humana subjacente à narrativa apresentada pela apelante, envolvendo alegações de desocupação e expectativas frustradas de reassentamento. Todavia, o julgador, no exercício da jurisdição, deve pautar-se pela legalidade estrita e pela segurança jurídica, não podendo afastar a incidência de norma prescricional clara e consolidada em nome de considerações de equidade que extrapolem os limites do ordenamento.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com a jurisprudência desta Corte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/04/2026